Tribunal: TJMT
Processo: 1010146-03.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010146-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), JULIANA ALBERNAZ BASTOS - CPF: 537.507.051-00 (AGRAVANTE), DANIELLA DE CAMPOS PINTO - CPF: 672.856.861-15 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS RELATIVAS A FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - PEDIDO DE ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da abusividade nas cobranças de juros e encargos moratórios torna inviável a suspensão liminar da cobrança de dívida relativa à fatura parcelada de cartão de crédito, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

Presentes as condições para o deferimento parcial da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, ou o exclua, caso já o tenha inserido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1010146-03.2023.8.11.0000

Agravante:
Juliana Albernaz Bastos

Agravado:
Portoseg S/A - Credito, Financiamento e Investimento

Processo na origem nº 1012022-64.2023.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Juliana Albernaz Bastos
contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em desfavor de
Portoseg S/A - Credito, Financiamento e Investimento
(Proc. nº 1012022-64.2023.8.11.0041), indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pela autora, ora agravante.

Defende o cabimento e a presença dos requisitos para interposição de recurso de agravo de instrumento.

Afirma que ajuizou a ação para ver declarada a inexistência do saldo devedor de R$ 26.336,23 a título de cartão de crédito cujo limite é de R$ 3.500,00.

Alega que a contratação na forma em que foi feita torna a dívida infinita e impagável.

Requer seja aplicado o entendimento previsto na lei de superendividamento (lei nº 14.181/21) que reiterou o dever de informação previsto no CDC.

Assevera que os juros remuneratórios aplicados devem seguir a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

Sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de tutela antecipada recursal, ao argumento de que a probabilidade do direito estaria comprovada em razão dos fatos narrados e dos cálculos apresentados, que alega demonstrarem que a dívida já foi há muito quitada, bem assim acrescenta que o perigo de dano está presente em razão das cobranças indevidas causarem à autora inúmeros transtornos, angústia e constrangimentos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para conceder a antecipação de tutela postulada a fim de determinar a suspensão das cobranças até a apuração do valor devido pela contadoria judicial, bem assim para determinar que o requerido se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de restrição, ao crédito ou o exclua, caso já tenha inserido.

Liminar
indeferida (Id. 167579177).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 170045816).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1010146-03.2023.8.11.0000

Agravante:
Juliana Albernaz Bastos

Agravado:
Portoseg S/A - Credito, Financiamento e Investimento

Processo na origem nº 1012022-64.2023.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Juliana Albernaz Bastos
contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em desfavor de
Portoseg S/A - Credito, Financiamento e Investimento
(Proc. nº 1012022-64.2023.8.11.0041), indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pela autora, ora agravante.

A autora narra que é cliente da instituição bancária, com a qual mantém o contrato de cartão de crédito nº 4152.74**.****.*110, com limite disponível pré-aprovado de R$ 3.500,00, que utilizava o cartão de forma habitual e realizava normalmente o pagamento das faturas.

No entanto, afirma que, desde meados de fevereiro/2022, está passando por dificuldades financeiras e não consegue arcar com os pagamentos de maneira integral e, portanto, está realizando pagamentos parcelados, o que acabou tornando a dívida impagável, em decorrência da incidência de juros e encargos moratórios que alega serem abusivos, de 14,80% ao mês e 424,17% ao ano.

Aduz que é aposentada por invalidez, em razão de acidente vascular cerebral (AVC) sofrido, que lhe comprometeu a capacidade cognitiva.

Acrescenta que já realizou pagamentos no montante de R$ 14.021,66, que corresponde a quatro vezes o valor de seu limite de crédito e, ainda assim, o total da dívida soma R$ 26.336,23.

Postulou a concessão da antecipação de tutela com o objetivo de determinar a suspensão das cobranças relativas ao cartão de crédito e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A tutela foi indeferida pelo juízo de origem, o que consiste na decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para conceder a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravante, para determinar a suspensão das cobranças relativas a cartão de crédito e obstar a inclusão de seu nome nos cadastro de proteção ao crédito.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

No caso, a autora agravante comprovou que recebe benefício previdenciário junto ao INSS referente à aposentadoria por invalidez previdenciária, no valor de R$ 4.650,82 (Id. 114200569 – processo origem).

A autora igualmente demonstrou a relação jurídica havida entre as partes, bem assim a cobrança de valores relativos ao cartão de crédito em discussão, por meio das cópias de faturas que colacionou (Id. 114200567 e seguintes – processo origem).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito no que toca ao pedido de abstenção de inclusão em cadastros de proteção ao crédito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém da inscrição em rol de devedores, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da liminar, de forma que é caso de reformar a decisão proferida na origem, para determinar apenas a abstenção de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Por outro lado, com relação ao pedido de suspensão das cobranças relativas ao cartão de crédito, verifica-se que a matéria demanda a competente instrução processual, com a devida dilação probatória, bem como com o cotejo das teses de ambas as partes, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal, o que afasta a possibilidade de concessão da antecipação de tutela no ponto.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para deferir parcialmente a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravante, para determinar que o banco requerido se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, ou o exclua, caso já o tenha inserido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023